Tribunal: TJBA
Processo: 0500420-67.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500420-67.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDA DARC PEREIRA FERNANDES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por VANDA DARC PEREIRA FERNANDES EIRELI – EPP contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora alegou abusividade de encargos contratuais em contrato de crédito empresarial, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, utilização da TR e cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, requerendo a revisão das cláusulas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial e apresentação de memoriais; (ii) estabelecer se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de crédito destinado ao capital de giro empresarial; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados em percentual superior a 12% ao ano configuram abusividade; (iv) verificar a validade da capitalização mensal dos juros; e (v) definir se houve cobrança cumulativa indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios apta a justificar repetição de indébito.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de perícia contábil para análise da validade jurídica das cláusulas contratuais.

4.

A dispensa de memoriais finais é legítima quando não há audiência de instrução e o julgamento ocorre com fundamento na suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre contrato bancário destinado ao capital de giro empresarial, pois a pessoa jurídica utiliza o crédito como insumo para sua atividade econômica, afastando a condição de destinatária final do serviço.

6.

A limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sendo insuficiente, por si só, a estipulação de taxa superior a esse percentual para caracterizar abusividade.

7.

A taxa contratada de 2,85% ao mês e 40,104% ao ano mostra-se compatível com a modalidade de crédito empresarial pactuada à época da contratação, inexistindo demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado.

8.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001 quando houver previsão contratual expressa ou implícita evidenciada pela divergência entre a taxa mensal e a taxa anual pactuadas.

9.

A alegação de cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual exige demonstração concreta da cobrança simultânea, inexistente no caso concreto.

10.

A ausência de comprovação de cobrança ilegal impede o reconhecimento do direito à repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida mediante análise documental suficiente.

2.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato bancário destinado ao capital de giro empresarial, ausente condição de destinatário final.

3.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só nas operações realizadas por instituições financeiras.

4.

A diferença entre a taxa mensal e o duodécuplo da taxa anual evidencia a pactuação válida de capitalização mensal de juros.

5.

A alegação de cobrança cumulativa indevida de comissão de permanência depende de prova concreta da exigência simultânea dos encargos moratórios.

6.

A inexistência de cobrança ilegal afasta o direito à repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 364, § 2º, 370, 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0500420-67.2017.8.05.0088
,
oriundos da
Comarca de Guanambi
, em que figura

como Recorrente
VANDA DARC PEREIRA FERNANDES EIRELI – EPP
, sendo
Recorrido
BANCO DO

BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09